Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0739595-56.2024.8.07.0000 REQUERENTE: WALLESSON DAVI PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, para que, diante do pedido formulado, maneje instrumento processual adequado, a fim de instruí-lo de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator